Tribunal: TJES
Processo: 5002643-91.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002643-91.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, mas negou os reflexos da verba sobre 13º salário, férias e terço constitucional.

2.A autora alega que exerce a função de agente comunitária de saúde e que a base de cálculo do adicional deveria observar a legislação federal pertinente, o que foi reconhecido na sentença de primeiro grau.

3.A insurgência recursal limita-se à inclusão dos reflexos da verba reconhecida nas demais parcelas remuneratórias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se o adicional de insalubridade reconhecido judicialmente gera reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional da servidora pública municipal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A previsão contida no Decreto Municipal nº 2.805/2021 de que o adicional de insalubridade não se incorpora para outras vantagens não afasta sua natureza salarial.

6.O Supremo Tribunal Federal reconhece que o adicional de insalubridade deve incidir sobre as parcelas cuja base de cálculo é a remuneração global do servidor.

7.Diante da natureza salarial e da habitualidade da verba, são devidos os reflexos sobre 13º salário, férias e terço constitucional.

8.A jurisprudência dos tribunais, inclusive do TJES, confirma o entendimento de que o adicional de insalubridade gera reflexos nas referidas verbas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo os reflexos do adicional de insalubridade sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Tese de julgamento:“1. O adicional de insalubridade possui natureza salarial. 2. São devidos os reflexos da verba sobre 13º salário, férias e terço constitucional.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002643-91.2024.8.08.0069

RECORRENTE: SIMONE MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, mas negou os reflexos da verba sobre 13º salário, férias e terço constitucional.

2.A autora alega que exerce a função de agente comunitária de saúde e que a base de cálculo do adicional deveria observar a legislação federal pertinente, o que foi reconhecido na sentença de primeiro grau.

3.A insurgência recursal limita-se à inclusão dos reflexos da verba reconhecida nas demais parcelas remuneratórias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se o adicional de insalubridade reconhecido judicialmente gera reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional da servidora pública municipal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A previsão contida no Decreto Municipal nº 2.805/2021 de que o adicional de insalubridade não se incorpora para outras vantagens não afasta sua natureza salarial.

6.O Supremo Tribunal Federal reconhece que o adicional de insalubridade deve incidir sobre as parcelas cuja base de cálculo é a remuneração global do servidor.

7.Diante da natureza salarial e da habitualidade da verba, são devidos os reflexos sobre 13º salário, férias e terço constitucional.

8.A jurisprudência dos tribunais, inclusive do TJES, confirma o entendimento de que o adicional de insalubridade gera reflexos nas referidas verbas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo os reflexos do adicional de insalubridade sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Tese de julgamento:“1. O adicional de insalubridade possui natureza salarial. 2. São devidos os reflexos da verba sobre 13º salário, férias e terço constitucional.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Simone Moreira da Silva
em face do
Município de Marataízes
, na qual a parte autora sustenta que exerce a função de Agente Comunitário de Saúde e que a base de cálculo utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade está em desconformidade com o art. 90, § 4º, da Lei Complementar Municipal nº 53/97. Ao final, requereu o pagamento das diferenças do adicional, bem como seus reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11886457) que acolheu parcialmente os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, a partir de
junho/2022
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB.

De acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deve-se observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11886458), buscando a reforma parcial da sentença, exclusivamente para que sejam reconhecidos os reflexos do adicional de insalubridade sobre o 13º salário, férias e terço de férias.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11886463, ocasião em que o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento dos efeitos reflexos do adicional de insalubridade sobre férias, terço constitucional e 13º salário, verba esta reconhecida como devida pela sentença, cujo ponto não foi objeto de recurso por parte da municipalidade.

De fato, embora o art. 14 do Decreto Municipal nº 2.805/2021 disponha que o adicional de insalubridade não se incorpora para fins de outras vantagens, tal previsão não afasta a natureza salarial da verba, tampouco impede a incidência sobre verbas cuja base de cálculo é a remuneração global do servidor.

Conforme entendimento pacificado do STF, o adicional de insalubridade gera reflexos nas parcelas que tenham como base o vencimento ou a remuneração do servidor.

Além disso, tribunais pátrios, inclusive o TJES, vêm reconhecendo a devida repercussão da verba em férias, 13º salário e terço constitucional, considerando sua natureza salarial e habitualidade no pagamento.

No presente caso, trata-se de servidora efetiva, em atividade insalubre contínua, de modo que, uma vez reconhecido judicialmente o direito ao adicional de insalubridade, são devidos, por consequência lógica e jurídica, seus reflexos nas demais parcelas remuneratórias.

Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que a autora faz
jus
à percepção do adicional de insalubridade (o recorrido não recorreu da sentença), diante da natureza salarial da verba, a incidência deste nos reflexos constitucionais é devida, o que divirjo do magistrado sentenciante.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5002413-83.2023.8.08.0069, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, julgado em 21/06/2024 e (2) Recurso Inominado n. 5001121-63.2023.8.08.0069, de relatoria do Dr. Samuel Miranda Goncalves Soares, julgado em 19/04/2024 na 5ª Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer o direito da parte autora à incidência do adicional de insalubridade sobre férias, terço constitucional e 13º salário.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)